Tribunal: TJMT
Processo: 1016346-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016346-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FELIPE VINICIUS DE MORAES - CPF: 060.853.041-70 (ADVOGADO), DAIANA GOMES DA COSTA - CPF: 346.905.968-32 (AGRAVANTE), JOSE HUMBERTO RODRIGUES COSTA MARTINS - CPF: 756.117.911-15 (ADVOGADO), LUCCAS TARTUCE RODRIGUES - CPF: 032.262.763-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE VENDA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA

- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NA FORMA DA LEI 9514/97- ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA INTIMAÇÃO VIA EDITAL PARA PURGAÇÃO DA MORA – REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO APÓS REALIZAÇÃO DE TENTATIVAS DE CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR QUE RESTARAM INEXITOSAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE

INTIMAÇÃO ACERCA DA DATA DO LEILÃO – NÃO ACOLHIMENTO - CORRESPONDÊNCIA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DA AGRAVANTE RETORNANDO SEM SUCESSO NÃO SENDO ENCONTRADA – RECURSO DESPROVIDO

A intimação por edital para purgar a mora

no procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial da Lei n.º 9.514/1997, é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de intimação pessoal no endereço fornecido no contrato pelo fiduciante, em conformidade com o art. 26, §§ 3º e 4º, da mesma Lei.

No caso em análise, constata-se que ocorreram várias tentativas de intimação pessoal da Agravante para purgar a mora, conforme certidão emitida pelo oficial registrador, no endereço constante do contrato, como exigido pelo art. 26, § 3º, da Lei n.º 9.514/1997, assim, como acerca do leilão que resultaram inexitosas, sendo realizada a intimação por edital para purgar a mora que deve ser considerada válida na forma do § 4º do referido dispositivo legal mencionado.

Não há falar em ausência de intimação acerca da data do leilão quando se verifica que foram telegramas para o endereço da Agravante para tal finalidade que retornou com a indicação “ausente” pelo fato de não ter sido localizada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1016346-55-2025

AGRAVANTE:
DAIANA GOMES DA COSTA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Daiana Gomes da Costa
, em face da decisão proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que
na Ação Anulatória ajuizada pela Agravante, indeferiu pedido liminar de antecipação de tutela ao fundamento de que no caso não se fazem presentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que

trata-se de A
ção Anulatória em que
busca a nulidade do procedimento de consolidação de propriedade promovido pelo Banco Bradesco em desfavor da autora, ora Agravante, em vista do seu inadimplemento contratual.

Sustenta que embora o Juízo tenha fundamentado a impossibilidade de se aferir a veracidade das alegações da Agravante, no entanto, a mesma
carreou aos Autos toda a documentação relativa ao procedimento de consolidação da propriedade em nome do Banco,
incluindo o demonstrativo das tentativas de intimação expedido pelo Cartório competente.

Sustenta que
os documentos juntados aos Autos comprovam que ocorreram quatro tentativas de intimação pessoal
, sendo duas no imóvel objeto da presente demanda — local onde, comprovadamente, reside a Agravante — e duas em seu antigo endereço,
acrescentando que nas diligências realizadas no atual domicílio da Agravante, consta que ela não se encontrava no local no momento da visita
, e o oficial também não logrou êxito em localizar vizinhos que pudessem receber a intimação. Por sua vez, as tentativas realizadas no antigo endereço restaram igualmente frustradas, em razão de o endereço constar de forma incompleta.

Afirma que no caso,
não foram esgotados
todos os meios disponíveis para a intimação da Agravante

como, por exemplo,
o envio de correspondência com aviso de recebimento (AR)
para
os endereços vinculados
, sendo
realizada de forma equivocada a intimação por meio de edital
, sem que houvesse o efetivo esgotamento das tentativas de intimação pessoal.

Verbera que, conforme o artigo art. 26 da Lei de Alienação Fiduciária, a intimação deve ser pessoal, sendo
admitida a via editalícia somente quando comprovado que o devedor se encontra em local incerto e não sabido
, sendo que o procedimento incluiu Tentativa de intimação pelo oficial do cartório no endereço do imóvel; Notificação por correios com aviso de recebimento; Intimação por hora certa, caso haja indícios de ocultação, de modo que a intimação do devedor fiduciante deve ser realizada de modo pessoal, admitindo-se, excepcionalmente, a intimação por hora certa, quando evidenciado fundada suspeita de ocultação, e por edital quando a parte se encontrar em local incerto e não sabido.

Assevera que, no caso, o devedor fiduciante não se encontra em local incerto ou não sabido, devendo ser declarada a nulidade da intimação e da publicação do edital
, com consequente nulidade de todo o procedimento de consolidação da propriedade.

Assevera que no tocante a ausência de intimação quanto as datas dos leilões, o juízo sequer deliberou sobre a questão, acrescentando que
a ausência de intimação do devedor fiduciante acerca da realização dos leilões é motivo suficiente para a suspensão dos leilões e nulidade do procedimento de consolidação da propriedade.

Sustenta que não recebeu intimação alguma acerca da realização dos leilões designados
, não sabendo sequer os valores e datas de modo que não sendo comprovada a

regular intimação da Agravante sobre as datas, horários e locais dos leilões designados é patente a irregularidade do procedimento, devendo, por essa razão, ser
determinado o cancelamento dos efeitos do leilão.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões o Agravado alega que trata-se de Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência por meio da qual, a Agravante pretende concessão de a liminar a fim de determinar a suspensão do leilão agendado para o dia 06/03/2025, referente ao imóvel localizado na Rua Mil e Cem, Loteamento Conjunto Habitacional Imperial, Quadra 04, Lote 19, Cuiabá – Mato Grosso, CEP: 78075-740,

matriculado sob o nº42.675, perante o 6º Oficio do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá e alternativamente a expedição de ofício ao 6º Oficio do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso, a fim de que se abstenha de registrar eventual compra e venda, bem como impedir a averbação de eventuais atas negativas dos leilões, requerendo, neste último caso, que o Banco Bradesco S.A. não promova novos leilões ou venda do imóvel.

Afirma que a pretensão recursal não merece acolhida, uma vez que
o bem imóvel é garantia do contrato em demanda, assim, em caso de inadimplemento das obrigações, como ocorreu
, a Agravante como credora deve adotar as providencias cabíveis que poderão, inclusive, culminar na alienação extrajudicial bem para reaver seu crédito cujo direito lhe é assegurado.

Assinala que não deve prosperar a pretensão da Recorrente de suspender os efeitos do procedimento expropriatório do imóvel dado em garantia, já que se trata de exercício regular de direito da Agravada, haja vista que esta
respeitou o procedimento extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97, acrescentando que a notificação da Agravante foi enviada ao Cartório de Registro de Imóveis competente
, ao qual tomou todas as providências para a notificação do Agravante, ademais, em razão da mora da Agravante, iniciou-se

os procedimentos da Lei nº 9.514/97, promovendo com a sua notificação no endereço da garantia do contrato, sendo que o artigo 26 da mencionada legislação admite a intimação do devedor por edital para purgar a mora quando não encontrado.

Sustenta que o ato notarial realizado para intimação da devedora reveste-se de fé pública, sendo que no caso ocorreram tentativas de intimação para purgar a mora, não havendo qualquer irregularidade, assim como ocorreram tentativas inexitosas de notificação acerca da data do leilão, ademais, a Agravante sequer nega sua inadimplência. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem,
sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito

No caso em análise, pelo que se verifica, a Agravante ajuizou a demanda na qual, busca a anulação do procedimento de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial fundado em contrato de alienação fiduciária de imóvel.

Sustentou que, no caso,
não ocorreu sua intimação pessoal para purgar a mora,
conforme determinado pelo artigo 26 da lei 9.514/97, tendo em vista que
não foram esgotadas todas as tentativas de sua localização
, sobrevindo a intimação via edital de forma inadequada, ensejando sua invalidade.

Sustenta ainda, que de igual forma,
não foi intimada acerca da data dos leilões,
pretendendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito seu provimento.

Necessário anotar que o artigo 26 da Lei 9.514/97 dispõe o seguinte:

Art 26 Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º
Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

§ 1º A Na hipótese de haver imóveis localizados em mais de uma circunscrição imobiliária em garantia da mesma dívida, a intimação para purgação da mora poderá ser requerida a qualquer um dos registradores competentes e, uma vez realizada, importa em cumprimento do requisito de intimação em todos os procedimentos de excussão, desde que informe a totalidade da dívida e dos imóveis passíveis de consolidação de propriedade.

§ 2º O contrato poderá estabelecer o prazo de carência, após o qual será expedida a intimação.

§ 2º A
Quando não for estabelecido o prazo de carência no contrato de que trata o § 2º deste artigo, este será de 15 (quinze) dias.

§ 3º intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973

(Lei de Registros Públicos).

§ 4º Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

(...)

Assevera a Agravante que ocorreram 04 tentativas de sua intimação pelo oficial cartorário acerca do referido procedimento, sendo duas no endereço em que a mesma reside que é o mesmo do imóvel, objeto do procedimento questionado e outras duas tentativas em seu antigo endereço e a seguir ocorreu sua intimação por edital de forma equivocada
, uma vez que não foram esgotadas todos os meios de sua intimação pessoal, não sendo realizado pelo correio com aviso de recebimento e, ademais, a mesma não se encontra em local ignorado para justificar a intimação por edital.

Com efeito, apesar dos argumentos sustentados pela Agravante, pelo que se constata
ocorreram diversas diligências com a finalidade de sua intimação pessoal para purgação da mora com relação ao procedimento de consolidação de propriedade relativo ao imóvel descrito nos Autos.

Neste contexto, anoto que em conformidade com entendimento jurisprudencial após 2 (duas) tentativas de intimação pessoal pelo Oficial Cartorário é admissível a intimação por edital, sendo que na hipótese retratada nos Autos, ocorreram um total de 04 diligências, como afirmado pela própria Agravante em sua peça recursal que resultaram inexitosas, sendo as diligencias realizadas no endereço anterior e no atual endereço.

Verifica-se que a Agravada carreou aos Autos com a peça de defesa, comprovação das diligências realizadas visando a intimação da Agravante, tendo ocorrido a devolução da correspondência com a indicação “ausente”.

Com efeito,
a intimação por correio é o método usual, mas não o único, sendo que não sendo o devedor localizado no endereço, a lei permite a intimação por edital
, desde que haja tentativas prévias e comprovadas de intimação pessoal
,
como aconteceu no presente caso, pelo menos é o que se verifica nesta análise dos Autos nesta seara recursal.

Ademais, no pertinente a alegação de que não houve a sua intimação acerca do leilão e da data de sua realização pretendendo reconhecimento de invalidade, cumpre registrar que conforme
do
art. 27, §
§ 1º, 2º e
2º-A, da Lei n.º 9.514/2017
, com redação anterior à Lei n.º 14.711/2023,
in verbis
:

Art. 27.
Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel
, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.

§ 1º Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes

§ 2° No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, do prêmio do seguro, dos encargos legais, inclusive tributos e das contribuições condominiais.

§ 2º - A Para os fins do disposto nos §§ 1
º
e 2
º
deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigidas aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.
.

No caso em análise o leilão havia sido designado para

06/03/2025
às 20:00 horas, valendo ressaltar que consta dos Autos envio de telegrama com a finalidade de intimar a Agravante acerca da data do leilão,
em 03 (três tentativas nas datas de 04/12/2024, 05/12/2024 e 06/12/2024, todavia
, a correspondência constando na primeira tentativa

a ausência de entrega por estar mal endereçado e as duas últimas o motivo ausente, não se obtendo sucesso, conforme se verifica no ID 2921213399.

:

Diante do quadro retratado nos Autos, apesar dos argumentos sustentados pela Agravante, no entanto, pelo que se verifica pelo menos nesta via estreita do Agravo de Instrumento é possível vislumbrar que o Agravado observou as determinações da Lei
9.514/97, buscando intimar a Agravante no seu endereço tanto o antigo quanto o atual, seja para efeito de purgar a mora e acerca do leilão extrajudicial, não obtendo êxito pelas razões mencionadas.

Acerca da possibilidade de ser realizada a intimação por edital, transcrevo o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE QUINZE DIAS ENTRE OS LEILÕES. PUBLICIDADE OBSERVADA PELA CIÊNCIA DOS PRÓPRIOS APELANTES MANIFESTADA NA EXORDIAL. RECORRENTES QUE ATÉ ENTÃO NÃO EXERCERAM E NÃO MANIFESTAM INTERESSE QUANTO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA OU A PURGAÇÃO DA MORA. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, cumulada com pedido de Tutela Antecipada de Urgência, proposta pelos apelantes em desfavor da apelada,
objetivando a declaração de nulidade da consolidação da propriedade do imóvel por ausência de notificação pessoal para purga da mora e nulidade dos leilões pela não observância do prazo legal entre o 1º e o 2º leilão
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber:

a) Se, preliminarmente, foi violada a dialeticidade recursal.

b) No mérito, se houve irregularidade na intimação dos apelantes por edital, para a purgação da mora;

b) Se o não cumprimento do prazo legal de quinze dias entre os leilões extrajudiciais justifica a nulidade do procedimento, da consolidação da propriedade e da livre disponibilidade do imóvel em benefício do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do recurso foram devidamente fundamentadas e não constituíram mera repetição da inicial (art. 1.010, II, III e IV, CPC).

4. A intimação pessoal para purga da mora foi devidamente tentada, por diversas vezes, pelo oficial registrador, no endereço constante do contrato, conforme exigido pelo art. 26, §3º, da Lei n.º 9.514/1997. Diante da impossibilidade de localização, foi realizada a intimação por edital, válida por estar em conformidade com o §4º do mesmo artigo.

5. Quanto ao prazo entre os leilões, embora o intervalo tenha sido inferior ao prazo de quinze dias exigido pelo §1º do art. 27 da Lei n.º 9.514/1997, os apelantes tinham ciência das datas, conforme relataram na exordial distribuída dias antes do segundo leilão.

6. Ademais, os apelantes não exerceram e não manifestam pretensão de exercer o direito de preferência, tampouco houve manifestação para purga da mora, evidenciando a ausência de interesse na regularização da dívida. Inteligência dos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como dos arts. 26, §7º, art. 27, §§ 1º, 2º, 2º-A, 2º-B e 5º, da Lei n.º 9.514/1997, e arts. 187, 401, I, 422 e 884, parágrafo único, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"A intimação ficta por edital, para o procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial da Lei n.º 9.514/1997, é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de intimação pessoal no endereço fornecido no contrato pelo fiduciante, em conformidade com o art. 26, §§ 3º e 4º, da mesma Lei
."

"A ausência de observância do prazo legal de 15 dias entre o primeiro e o segundo leilão extrajudicial, por si só, não invalida o procedimento de livre disponibilidade do bem ao credor fiduciário, desde que o devedor, mesmo tendo ciência do segundo leilão, não tenha exercido ou manifeste intenção de exercer o direito de preferência ou a purgação da mora, nos termos do art. 27, § 2º-B, da Lei n.º 9.514/1997 e do art. 401, I, do Código Civil, aplicando-se os princípios da boa-fé contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme preceituam os arts. 187, 422 e 884, parágrafo único, do Código Civil.” Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 19, II; Lei n.º 9.514/1997, arts. 26, §7º, e 27, §§ 1º, 2º, 2º-A, 2º-B e 5º; Código Civil, arts. 187, 422 e 884, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1009868-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022; 1033767-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023. (N.U 1027590-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE ADITADA PARA AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA CONSTITUIÇÃO EM MORA - ENDEREÇOS NÃO ENCONTRADOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL - VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL - ARTIGO 36 § 4º DA LEI 9514/97 - AUSÊNCIA DA PURGAÇÃO DA MORA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CRDOR FIDUCIÁRIO - CERTIDÃO EXPEDIDA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E FÉ PÚBLICA- MUDANÇA DE ENDEREÇO OU INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - (...) -LEGALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA, DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO LEILÃO (...) RECURSO DESPROVIDO
.

A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida pelo Oficial do Registro de Imóveis, por Ocifial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deve recebê-la.

Quando o fiduciante, ou seu representante legal encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital. Inteligência do § 4º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97.

A certidão expedida pelo oficial do Registro de Imóveis contém fé pública e presunção de legitimidade, somente podendo ser desconsiderada se for produzida prova em contrário, o que não ocorreu no presente caso
.

Se o devedor fiduciário comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança de endereço, reputa-se válida a sua constituição em mora, quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.

Sendo válido e eficaz o ato que constituiu os devedores em mora, a consolidação da propriedade é medida que se impõe.

Se o credor fiduciário tem em seu favor a consolidação da propriedade do imóvel no caso de não purgação da mora, é por esta razão que a Lei nº 9.514/97 não impôs a necessidade de intimação do devedor fiduciante para o leilão do imóvel, exceto os leilões realizados a partir da vigência da Lei nº 13.465/2017, que não é o caso.

Não há que se falar em danos morais, quando o procedimento extrajudicial da constituição em mora e da consolidação da propriedade em favor do credor e do leilão, deram-se dentro da legalidade, cumprindo à risca a legislação de regência.

As despesas cartorárias e emolumentos devem ser dispendidas por quem deu causa à discussão.

(N.U 1009868-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, publicado no DJE 30/12/2022
.

Ademais,
o procedimento expropriatório ocorreu, já se efetivando a consolidação da propriedade em mãos do credor de modo que não há falar em suspender seus

efeitos pelas razões aventadas
, haja visto que
após a consolidação da propriedade o credor possui o direito à venda do bem na forma da legislação aplicável.

No caso, conforme se verifica, a intimação via edital ocorreu após serem empreendidas diligências visando a intimação para purgar a mora que restaram infrutíferas,
incluindo as intimações dos leilões, em face do decurso do prazo do comparecimento

da parte interessada para purga da mora
, sendo que houve expedição de correspondência com a finalidade de intimar acerca da data do leilão que, de igual forma, restaram infrutíferas,
tendo o Oficial de Registro de Imóveis emitido a certidão ID 2921213865, atestando as tentativas de intimação pessoal, cujo documento é dotado de fé pública, presunção de veracidade e legalidade
.

Dessa forma, da análise dos documentos carreados aos Autos não se verifica, de pronto, a plausibilidade do direito sustentado e, tampouco, a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, já que pelo menos
nesta via estreita do Agravo de Instrumento não são constatados os requisitos legais para acolhimento da pretensão recursal.

Diante dessas considerações à míngua da presença dos elementos constantes do artigo 300 do CPC,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025